Tribunal: TJMT
Processo: 1009990-91.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009990-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO PAULO BUENO DOS REIS - CPF: 021.605.501-67 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0030-03 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), PEDRO PAULO BUENO DOS REIS - CPF: 021.605.501-67 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0030-03 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1009990-91.2020.8.11.0041.

1º APELANTE:
PEDRO PAULO BUENOS DOS REIS.

2º APELANTE:
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

APELADOS:
PEDRO PAULO BUENOS DOS REIS E MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DANOS EM VEÍCULO LOCADO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE DANO MATERIAL. JULGAMENTO CITRA PETITA.
RECURSO ADESIVO PROVIDO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de cobrança relativa a danos causados em veículo locado, bem como os pleitos indenizatórios por inscrição em cadastro de inadimplentes. Sentença deixou de apreciar o pedido reconvencional formulado na contestação, relativo à cobrança de R$ 22.579,16.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recorrente é responsável pelos danos ao veículo locado, causados no motor em área alagada; (ii) saber se a cláusula de coparticipação contratual (LDW) isenta o locatário da integral reparação dos danos; (iii) saber se a cobrança da dívida e a negativação foram regulares ou abusivas; (iv) saber se houve omissão na sentença quanto ao pedido reconvencional e se este é procedente.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelos danos ao veículo decorre da conduta do autor ao trafegar em área alagada, o que provocou calço hidráulico, afastando a tese de culpa de preposto da ré.

4. A cláusula de coparticipação contratual limita parcialmente a cobertura de danos, mas não afasta a responsabilidade por prejuízos decorrentes de uso inadequado do bem, conforme previsão expressa de exclusão contratual e entendimento jurisprudencial consolidado.

5. A cobrança e a negativação foram realizadas diante da inadimplência e do débito contratualmente constituído, inexistindo ilegalidade ou dano moral indenizável.

6. A sentença deixou de analisar o pedido reconvencional, configurando omissão (CPC, art. 489, §1º, IV). Constatada a responsabilidade contratual e comprovado o valor dos danos, impõe-se o acolhimento da reconvenção, diante da ausência de impugnação técnica idônea.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação principal desprovido. Recurso adesivo provido para julgar procedente o pedido reconvencional, condenando o autor ao pagamento de R$ 22.579,16, corrigido desde o evento danoso, com juros legais a partir da citação.

Tese de julgamento:
“1. O locatário de veículo responde pelos danos decorrentes do uso inadequado, inclusive quando comprovado o trânsito em área alagada, ainda que exista cláusula de coparticipação contratual. 2. A cláusula limitativa de responsabilidade não se aplica a eventos danosos decorrentes de conduta imprudente do contratante, expressamente excluídos da cobertura. 3. A omissão da sentença quanto ao pedido reconvencional deve ser suprida em grau recursal, sendo possível seu acolhimento direto, quando presentes os pressupostos legais.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1009990-91.2020.8.11.0041.

1º APELANTE:
PEDRO PAULO BUENOS DOS REIS.

2º APELANTE:
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

APELADOS:
PEDRO PAULO BUENOS DOS REIS E MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de nº 1009990-91.2020.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

A parte autora, ora 1º apelante, sustenta que os danos foram agravados por conduta de preposto da ré (motorista do guincho), além de que havia cobertura securitária contratada, razão pela qual não seria devida nova cobrança.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais, com a declaração de inexistência do débito, além da condenação por indenização moral, ante a inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Por outro lado, a parte requerida, ora 2ª apelante, sustenta que houve
omissão da sentença quanto ao pedido reconvencional
, que restou formulado na contestação e regularmente instruído, requerendo a sua apreciação em segundo grau, com condenação do autor ao pagamento do valor de R$ 22.579,16, referente aos danos ao veículo locado.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, na qual pleiteia pelo desprovimento do recurso interposto pela requerida (Id. 304583419).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia envolve a responsabilidade contratual do autor pelos danos causados ao veículo locado, os efeitos da cláusula de coparticipação (LDW) diante de tais danos, a regularidade da cobrança realizada pela ré, e, ainda, a omissão da sentença quanto ao pedido reconvencional formulado na contestação.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos do autor, reconheceu que os danos ao veículo decorreram da conduta do locatário, especificamente por transitar em área alagada, o que resultou em calço hidráulico.

Considerou, ademais, que a cláusula de coparticipação não afastava a responsabilidade por conduta imprudente e que, portanto, a cobrança de R$ 22.579,16 era legítima.

De igual modo, reputou que a negativação promovida pela ré decorreu do inadimplemento e configurou exercício regular do direito de crédito, inexistindo, assim, ilicitude a ensejar repetição do indébito ou indenização por danos morais.

Na apelação, o autor sustenta que a tentativa de funcionamento do veículo teria sido realizada por preposto da ré, no caso, motorista do guincho, o que afastaria sua responsabilidade.

Invoca ainda a existência de cobertura contratada para eventos danosos e a abusividade da cobrança.

No entanto, nenhuma dessas alegações encontra respaldo probatório idôneo nos autos.

O boletim de ocorrência acostado não constitui elemento técnico suficiente para imputar ao motorista do guincho a causa dos danos, tampouco há prova pericial que confirme essa versão.

Ademais, como bem observado na sentença,
o contrato de locação continha cláusulas claras quanto à responsabilidade do locatário por danos decorrentes de uso inadequado, sendo a exclusão da cobertura por imersão em água expressamente prevista.

O pagamento da coparticipação de R$ 2.000,00 não implica quitação integral ou isenção de responsabilidade por danos de maior monta, especialmente quando decorrentes de violação contratual.

Trata-se de cláusula limitativa de cobertura que não se aplica a situações em que o próprio locatário dá causa ao agravamento do prejuízo, como reconhecido pela jurisprudência pátria.

Neste seguimento:

“LOCAÇÃO DE VEÍCULO . DANOS NO VEÍCULO LOCADO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, OCORRIDO EM 25/02/2021. IMPOSIÇÃO DE COBRANÇA A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, REPUTADA ABUSIVA PELA PARTE AUTORA. ENCARGO PREVISTO CONTRATUALMENTE. CULPA EVIDENCIADA DA PARTE AUTORA NO ACIDENTE . PROVA DO DANO MATERIAL MEDIANTE ORÇAMENTO APRESENTADO PELA LOCADORA, QUE SUPERA O VALOR PREVISTO A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO. PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO DEVIDA ANTE A CONTRATAÇÃO REGULAR E PROVA DO DANO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO . RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. Dispensado o relatório nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 . Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença prolatada nos seguintes termos, transcritos in verbis: Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para declaro nulas todas cláusulas abusivas que digam respeito a coparticipação, bem como condenar a parte ré ao o cancelamento da cobrança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Presentes as condições de admissibilidade dos recursos, deles conheço. V O T O: A sentença hostilizada demanda reforma . Trata-se de alegação de cobrança indevida a título de coparticipação em contrato de locação de veículo, decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 25/02/2021. A ré defende a legitimidade da cobrança, prevista contratualmente. Assiste razão à parte ré, tendo em vista os elementos reunidos nos autos. Embora se trate de a cláusula de coparticipação em discussão de cláusula genérica e um tanto ambígua, aludindo ao mesmo valor para hipóteses diversas, que igualmente geram prejuízos de ordem diferenciada, que vão de avarias de pequena monta até uma perda total, no caso em concreto, há previsão acerca da cobrança de coparticipação no contrato firmado entre as partes (ev . 25), no valor de R$ 3.000,00 (-), assim como há prova do prejuízo material ocasionado, conforme orçamento juntado no mesmo evento (R$ 3.014,42), em quantia superior àquele montante, devendo-se, ainda, considerar a culpa da parte autora no acidente objeto da lide, ao realizar manobra em marcha ré sem a devida cautela. Nesses termos, não há irregularidade na cobrança objeto da lide, sendo a hipótese de improcedência do pedido . Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ para reformar a sentença vergastada, de modo a julgar improcedente o pedido, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA. MARIA LÚCIA COELHO MATOS JUÍZA RELATORA.” (TJ-BA - Recurso Inominado: 0151355-10.2021.8 .05.0001, Relator.: MARIA LUCIA COELHO MATOS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 15/11/2023)

A pretensão de afastar a cobrança e a inscrição em cadastros restritivos de crédito não se sustenta diante da existência do débito, regularmente constituído e não adimplido.

Não se verifica, portanto, qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta da ré que justifique a condenação por danos morais ou restituição em dobro.

Quanto ao recurso adesivo da ré, assiste-lhe razão.

A sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido expressamente a regularidade da cobrança e a responsabilidade do autor, deixou de apreciar o pedido reconvencional veiculado na contestação, no qual se pleiteou a condenação ao pagamento do valor de R$ 22.579,16.

A ausência de manifestação expressa sobre esse pedido configura vício de omissão, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, o que impõe seu suprimento em grau recursal.

No mérito, o pedido reconvencional merece acolhimento.

O contrato, o laudo técnico e os documentos acostados comprovam a extensão dos danos ao veículo e o valor correspondente aos reparos.

Não há nos autos impugnação técnica específica ou produção probatória capaz de infirmar tais elementos.

A sentença reconheceu a culpa do autor pelo evento danoso, e o contrato atribui-lhe expressamente a responsabilidade pelos danos não cobertos pela proteção contratual básica.

A obrigação de indenizar decorre do inadimplemento contratual, nos termos do art. 389 do Código Civil, sendo certo que o valor reclamado foi devidamente quantificado e demonstrado nos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO
ao 1º apelo.

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao 2º apelo para acolher o pedido reconvencional e condenar o autor ao pagamento da quantia de R$ 22.579,16, corrigida monetariamente desde a data do evento danoso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal de 10% para 12% na ação principal e fixo os honorários advocatícios na reconvenção em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025